Tribunal: STF
Processo: Rcl 62096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito penal e processual penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso ao teor de perícia realizada em celular apreendido do reclamante. 5. Iminência da audiência de instrução e julgamento. Adiamento. 6. Determinação de acesso imediato do conteúdo do acervo probatório à defesa. Necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa. 7. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 8. Liminar referendada.